Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706351-76.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ RECORRIDAS: SUPORT ASSESSORIA DE COBRANÇA E CONTÁBIL LTDA, PATRÍCIA DA SILVA ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA. 1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal quando o julgador, com base no livre convencimento motivado, entende ser desnecessária à solução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC. 2. A responsabilidade civil exige a presença dos elementos da conduta, nexo causal e dano. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). 3. O simples fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes configurar relação de consumo não induz, por si só, à inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6o, VIII do Código do Consumidor, essa regra de instrução depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da comprovação de hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora, quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório. 4. Sendo a obrigação contratual de cobrança extrajudicial de taxas dos associados é de meio, não de resultado, não se caracteriza falha na prestação do serviço a permanência da inadimplência dos condôminos, sobretudo quando demonstrado que as cobranças foram realizadas com base nas informações fornecidas pela contratante. 5. A ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem a inércia ou abandono de ações judiciais por parte da advogada contratada, bem como a inexistência de documentos que comprovem a autorização para o ajuizamento das referidas demandas, impede o reconhecimento da responsabilidade civil. 6. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 369, 370, e 371, todos do CPC, sustentando cerceamento do direito de defesa ante o indeferimento da prova testemunhal; c) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando o cabimento da inversão do ônus da prova e/ou a distribuição dinâmica desta; d) artigos 186, 667, e 927, todos do Código Civil, afirmando que o contrato de prestação de serviços celebrado envolvia a cobrança de dívidas, atividade que exige a máxima diligência temporal e processual, de modo que a inação das recorridas, que deixaram transcorrer o prazo prescricional de créditos líquidos e certos, configura não apenas culpa in omittendo, mas também descumprimento essencial da obrigação contratada. Alega que ao lhe incumbir o dever de provar que a cobrança seria exitosa (obrigação de resultado), sob pena de desvirtuar o regime de responsabilidade aplicável. Aduz que a prescrição de créditos sob gestão profissional é o resultado palpável da negligência, o que, por si só, atrai a incidência do dever de indenizar do mandatário. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O apelo especial também não cabe subir no tocante ao indicado malferimento aos artigos 10, 369, 370, 371, e 373, § 1o, todos do CPC, 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 667, e 927, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: No presente caso, extrai-se da leitura das peças processuais e dos fundamentos da sentença recorrida que a suposta culpa exclusiva da ré pelas ações declaradas prescritas ou extintas dependia de prova documental acerca da regularidade no fornecimento de informações e documentos pela autora, em cumprimento às suas obrigações contratuais. Assim, o indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa, uma vez que ineficaz para tal desiderato e, portanto, dispensável ao deslinde da controvérsia [...] Cabe destacar que o simples fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes configurar relação de consumo não induz, por si só, à inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6o, VIII do Código do Consumidor, essa regra de instrução depende da demonstração da verossimilhança das alegações ou da comprovação de hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora, quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, o que não é o caso presente [...] A análise do conjunto probatório que instrui a lide não permite concluir pela responsabilidade das rés pelos danos materiais apontados [...] Com efeito, não se vislumbra a alegada falha na cobrança extrajudicial das taxas condominiais apontadas na inicial. Conforme se nota, a obrigação assumida pela contratada é de meio e não de resultado, de modo que não configura falha na prestação dos serviços o fato de os condôminos permanecerem inadimplentes após a cobrança [...] Isso, por si só, é suficiente para o indeferimento do pedido, já que não se desincumbiu o autor de comprovar fato constitutivo do seu direito [...] Ou seja, a empresa contratada em novembro daquele ano não poderia promover a judicialização dos débitos até abril de 2018, de modo que não tem responsabilidade pela prescrição das dívidas vencidas até 01/04/2013. Também não há de se atribuir a responsabilidade exclusiva da empresa pela cobrança dos débitos vencidos antes da sua contratação, quando tal obrigação era de terceiros (ID 74370870). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016